Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICADA FRAÇÃO MÁXIMA.
I - Reconhecida a forma privilegiada do crime de receptação, a escolha do patamar adequado para a redução da pena exige fundamentação concreta, sob pena de afronta aos arts. 157, 381 e 387 do CPP e art. 93, IX, da CF.
II - Ausente fundamentação idônea na sentença, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o réu confessou e a coisa é de pequeno valor, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços).
III - Recurso conhecido e provido.